Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-58.2018.8.11.0050
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSIAS DE CARVALHO - CPF: 651.236.111-34 (RECORRIDO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

SERVIÇOS. ENERGIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE. CORTE DE ENERGIA. RETIRADA DE MEDIDOR. AUSÊNCIA DE TEMPO DE DURAÇÃO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido JOSIAS DE CARVALHO postula a desconstituição de débito no valor de
R$1.644,30 (um mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos)
, a qual fora cobrada bem acima de sua média de consumo; e indenização por danos morais.

2. Consta nos autos que houve o corte de energia pela retirada do medidor, sob a alegação da Recorrente de desvio de energia no ramal de entrada. Porém não se pode apurar quanto tempo perdurou o corte.

3. Evidente irregularidade na cobrança da fatura com vencimento em 30/04/2018, em que o consumo do Recorrente aumentou consideravelmente de acordo com o histórico de consumo anexado aos autos.

4. Ademais, a Recorrente apenas informou que as faturas foram geradas com base na leitura registrada, não trazendo aos autos a devida comprovação.

5. Não há elementos probatórios por parte da empresa Recorrente, capazes de sustentar a regularidade do TOI, tampouco que houve o efetivo cumprimento da normativa 414/10 da ANEEL.

6. Por tal razão, impõe-se a manutenção do reconhecimento da ilegalidade do débito questionado, no valor de R$1.644,30 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos).

7. Restando comprovado nos autos a irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrente, que deu azo ao corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Autor, comprovado por fotografias da retirada do medidor, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar.

8. Quantum indenizatório fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que merece a devida majoração para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, pois não foi demonstrado quanto tempo ficou sem o relógio, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido JOSIAS DE CARVALHO postula a desconstituição de débito no valor de R$1.644,30 (um mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), a qual fora cobrada bem acima de sua média de consumo; e indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020